Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA OUTRORA IMPETRADO. DESISTÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE CITAÇÃO POR SERVIDOR DESPROVIDO DE COMPETÊNCIA. ILEGALIDADE. OFENSA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL. PREJUÍZO CONSTATADO. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DECLARADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ESPECIFICIDADES DO CASO. DISTINGUISHING. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Não se conhece de Apelação Cível interposta intempestivamente, haja vista a ausência de pressuposto processual recursal.
2 – Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 52, parágrafo único, faculta ao Autor o ajuizamento de demanda em desfavor da Administração Pública no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Tal norma, aliás, goza de presunção de constitucionalidade e situa-se alinhada com o princípio federativo. Daí por que a ação proposta contra o Estado de Pernambuco não necessariamente há de tramitar perante o Juízo da Comarca de Recife/PE, sendo de todo possível que se processe a causa no Juízo Cível – e não no Fazendário – do domicílio do Autor, no caso, a 21a Vara Cível da Circunscrição de Brasília/DF. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
3 – Tendo em conta que a parte Autora/Apelada desistira do Mandado de Segurança outrora impetrado antes que sobre o pronunciamento jurisdicional lançado naqueles autos recaísse a autoridade da coisa julgada, não há falar em formação de coisa julgada material, de modo que inexiste óbice ao ajuizamento da Ação de Conhecimento ora sob exame.
4 – A atuação processual da Fazenda Pública deve obediência a um conjunto de normas específicas, cujo propósito de existir é, justamente, salvaguardar o interesse indisponível da coletividade. Dentre esse mencionado conjunto, encontra-se a previsão legal de que os atos de comunicação da Fazenda sejam pessoalmente realizados, de modo a conferir maior segurança e eficácia ao respectivo ato. Em verdade, a preocupação do Legislador é que o Estado logre ser efetivamente comunicado, para que então possa empreender a defesa, em Juízo, da coisa pública.
5 – O microssistema processual específico da Fazenda Pública litigante é, por essência, incompatível com as modalidades fictas de comunicação ou mesmo com a invocação da teoria da aparência – esta última aplicável a lides circunscritas à esfera particular de interesses; não à presente demanda, cuja questão litigiosa transcende a perspectiva meramente patrimonial e disponível.
6 – É inválida a citação não pessoal da Fazenda Pública dirigida a servidor desprovido de competência legal para receber tal ato em nome do respectivo Ente (Estado de Pernambuco). Tal proceder, a um só tempo, ofende a disciplina normativa estadual (Lei Complementar Estadual no 02/1990, art. 56, II) e, bem assim, o disposto na legislação federal (Código de Processo Civil, arts. 183, caput e § 1o, e 242, § 3o). Outrossim, há desrespeito à Portaria GC no 47, de 23 de março de 2020, da Corregedoria do TJDFT.
7 – A declaração da nulidade do ato citatório se impõe, sobretudo, porque desponta a existência de prejuízo no caso concreto (ainda não sanado), porquanto a Fazenda Pública foi declarada revel, não foi aberta a possibilidade de produção de provas em instrução processual e, mais, houve condenação do Estado em sentença – o que ocorreu sob a premissa equivocada de que, na situação em tela (que versa sobre direitos indisponíveis), aplicar-se-iam os efeitos materiais decorrentes da revelia.
8 – A parte Autora, que deu causa à nulidade e buscou, no curso do processo, inviabilizar a ciência real dos atos processuais por parte da Fazenda Pública, não pode invocar o princípio da boa-fé conduta, mormente porque tal categoria jurídica não se presta a chancelar ato citatório nulo do qual despontou prejuízo à parte.
9 – É iterativa a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de demanda envolvendo concurso público, não há falar em litisconsórcio passivo necessário na maior parte dos casos (CPC, art. 114), porquanto os demais candidatos somente teriam uma mera expectativa de direito. Entretanto, o caso sob lume guarda contornos fáticos a impor um distinguishing.
10 – Não se está a tratar de situação trivial a envolver mera expectativa de direito de outros candidatos. Deveras, na situação em tela, houve nomeação e posse de doze candidatos aprovados na lista da ampla concorrência ao cargo de Procurador do Estado, sendo certo que nove deles haverão de ser diretamente e substancialmente impactados pelos efeitos de um pronunciamento jurisdicional favorável ao Autor/Apelado – o qual, rememoro, busca a reclassificação da lista de aprovados, situando-o na 4a posição em vez de na 16a.
11 – Caso haja a reclassificação pretendida pelo Autor/Apelado, os candidatos que lograram classificar-se em posição melhor que o Autor/Apelado e que, ademais, já foram nomeados – tirante o 1o, o 2o e o 3o colocados, que não serão impactados em nenhum dos cenários – terão sua esfera jurídica de interesse afetada no caso concreto (para se ter uma amostra, basta ler o teor da parte dispositiva da sentença ora cassada), quer com relação à ordem de antiguidade na carreira, de promoção ou de lotação, quer no que tange à própria preservação da nomeação, dado que o acatamento do pleito autoral implica a retirada do direito subjetivo à vaga daquele que ocupara originalmente a 9a posição e, bem assim, pode importar a insubsistência da última nomeação operada. Assim, diante das especificidades da situação concreta e levando em conta as peculiaridades da própria carreira de Procurador de Estado, é o caso de se reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos já nomeados (à exceção dos 1o, 2o e 3o colocados). Julgados do Superior Tribunal de Justiça.
Preliminar de intempestividade do recurso de Makena Marchesi acolhida.
Preliminar de incompetência rejeitada.
Preliminar de coisa julgada rejeitada.
Preliminar de nulidade de citação acolhida.
Preliminar de litisconsórcio passivo necessário acolhida.
Apelação Cível da terceira prejudicada não conhecida.
Apelação Cível do Réu Estado de Pernambuco e Remessa Necessária providas.
Apelação Cível do Réu Cebraspe prejudicada.